Tribunal: STF
Processo: Rcl 76031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836, TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 6.2.2025, por Jucileide Carvalho de Oliveira e outras contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0800375-96.2024.8.20.0000, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 5 (RE 561.836/RN). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE SERVIDORES PÚBLICOS. ESTABELECIMENTO DO TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE ESTÁ ALINHADO AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 1.030, I, DO CPC. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julgou apelação cível encontra-se alinhado com o precedente qualificado julgado pela Suprema Corte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade do recurso especial, negou seguimento ao apelo, com fundamento na técnica de vinculação decisória prevista no art. 1.030, I, do CPC. 2. Inexistência de argumentos suficientes apresentados no recurso de agravo para infirmar a decisão anterior. 3. Conhecimento e desprovimento do agravo interno” (fl. 2, e-doc. 8).



    Não consta dos autos dado que comprove a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.



    2. As reclamantes esclarecem “trata(r)-se de ação em fase de liquidação de sentença, a fim de determinar o índice da perda remuneratória suportada pelas autoras, à luz da Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV). O juízo processante designou perito judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, oportunidade em que o profissional apurou a perda ‘estabilizada’ em julho de 1994 em benefício das autoras. Nessa ocasião, embora os cálculos do perito tenham sido realizados com metodologia incorreta, seguindo as diretrizes do juízo, ainda assim foi possível identificar a ocorrência de uma perda remuneratória com a mudança do padrão monetário nacional. Em seguida, realizando o seu próprio cálculo, o magistrado proferiu julgamento, pelo qual declarou que [as reclamantes] sofreram perda remuneratória. Em vista da incorreta metodologia de cálculo utilizada 
pelo juízo, as autoras interpuseram agravo de instrumento n. 0800375-96.2024.8.20.0000, uma vez que o julgamento da liquidação se deu de forma contrária à Lei Federal n. 8.880/1994, à sentença que originou o título judicial liquidando e à repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN” 
(fl. 2).



    Ressaltam que, “ao ler o precedente qualificado[,] se extrai que esta Corte estabeleceu que o procedimento de liquidação de sentença se daria em percentual, assim como vedou a possibilidade de compensação das perdas salariais apuradas e devidas aos servidores, com aumentos remuneratórios supervenientes. Em nenhum momento a sua decisão determinou a aplicação da paridade ou a realização dos cálculos de liquidação de forma nominal. Ao contrário, é evidente que a todo momento o provimento jurisdicional do recurso extraordinário ora estudado alude ao ‘índice/percentual’ que deve ser apurado em liquidação de sentença” (fl. 6).



    Requerem gratuidade de justiça.



    Pedem “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, a fim de adotar providência adequada à observância da repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN, no sentido de ser garantido que a apuração do índice da URV se dê em março de 1994, calculado em percentual, sendo vedada a compensação remuneratória, bem como que seja computado o valor do abono pago sob a rubrica 234 aos reclamantes” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, as reclamantes informam que somente interpuseram recurso especial e agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso especial (fl. 3), pelo que não comprovado o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora